Tribunal: TJSP
Processo: 1501459-53.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Apelações interpostas por LUIZ FELIPE BASTOS CASTRO e VICTOR GUSTAVO DUARTE PAGLIARI contra sentença condenatória por tráfico de drogas. A defesa de Victor pleiteia nulidade da prova, por ingresso ilegal em domicílio, e desclassificação do delito para aquele de porte de arma de fogo de uso restrito. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Apelações interpostas por LUIZ FELIPE BASTOS CASTRO e VICTOR GUSTAVO DUARTE PAGLIARI contra sentença condenatória por tráfico de drogas. A defesa de Victor pleiteia nulidade da prova, por ingresso ilegal em domicílio, e desclassificação do delito para aquele de porte de arma de fogo de uso restrito. A defesa de Luiz Felipe busca o reconhecimento da atenuante de confissão e o afastamento de causa de aumento por uso de arma de fogo. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade do ingresso dos agentes no domicílio de VICTOR GUSTAVO, sem mandado judicial, e (ii) a adequação da dosimetria das penas de ambos os réus. III. Razões de Decidir. O ingresso no domicílio foi considerado lícito, amparado por fundadas razões de flagrância, conforme entendimento do STF. As condenações foram conservadas, pelas robustas provas de materialidade e autoria. As basilares dos réus foram recuadas ao mínimo legal. A confissão parcial de Luiz Felipe foi reconhecida como atenuante, mas não compensada integralmente com a multirreincidência. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo foi mantida para ambos. O regime prisional inicial de Luiz Felipe foi atenuado para o semiaberto. IV. Dispositivo e Tese. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos parcialmente providos, para reduzir as penas de Victor Gustavo para 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e de Luiz Felipe para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se a sentença nos demais aspectos. Tese de julgamento: 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita em caso de flagrante delito. 2. A confissão parcial pode ser considerada atenuante, in casu, mas não compensa integralmente a multirreincidência. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XI Lei no 11.343/06, art. 33, caput, c.c. art. 40, IV CPP, art. 156, art. 563 CP, art. 33, §2o, "b", art. 44, I e II, art. 59, III, art. 65, III, "d". Jurisprudência Citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/12/2018; STJ, AgRg no HC no 620.640/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/02/2021.